Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA RÉ. NÃO PRESUMIDA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RÉ AUSENTE POR TRÊS TENTATIVAS. COMPROVAÇÃO DA MORA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do autor. 1.1. Nesta via recursal, o autor alega omissão no aresto. Narra que o acórdão embargado deixou de observar e aplicar ao caso o princípio da boa-fé objetiva que rege todos os contratos (art. 113 e art. 422 do CC/02), uma vez que a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputada exclusivamente pela embargada, na medida em que o banco credor adotou comportamento que lhe era esperado, enviando a notificação ao endereço indicado no contrato. Sustenta que todas as tentativas de entrega da notificação se deram e horários e datas em que não se justifica a ausência do pela embargada, o que também não foi observado. Requer seja considerada válida a notificação expedida, para fins de constituição em mora da ré.
2. O aresto foi claro ao mencionar que o caso dos autos não versa sobre a mudança de endereço da ré, o que possibilitaria, em tese, importar em violação à boa-fé objetiva e, assim, considerar válida a notificação da mora, mas, sim, que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".
3. Para estes casos, o STJ possui o entendimento de que a notificação é inválida, porquanto não se pode presumir a má-fé da devedora. 3.1. Precedente: “(...) 2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (...)” (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
4. A despeito de toda a argumentação apresentada pelo recorrente, é certo que o aresto foi claro ao expor que se trata de evidente caso de prescrição, ocorrida no ano de 2004.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.